Tribunal: TJDFT
Processo: 0714675-40.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Processo : 0714675-40.2023.8.07.0004 DESPACHO Às apelantes para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as questões suscitadas em contrarrazões (id. 78102518), sobretudo quanto à prescrição. Intimem-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília – DF, 19 de janeiro de 2026. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator